Tribunal: STF
Processo: Rcl 73164
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Veranópolis em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº TST-Ag-AIRR - 21802-39.2020.5.04.0512, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, ao julgado na ADC nº 16/DF e na tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



    O Município narra que foi condenado subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas à Tais de Souza por empresa terceirizada por ele contratada sob o fundamento de que houve falha nos deveres de fiscalização inerentes à Administração Pública, incorrendo na figura da responsabilização automática já afastada por esta Corte Suprema.



    Defende que há violação aos paradigmas, porquanto 



    “(...) NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO de comportamento negligente em relação ao terceirizado pelo Município, tampouco prova de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva da Administração apta a atrair presunção de responsabilidade do reclamante. Com a devida vênia, a decisão reclamada empregou FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA, prestando-se a motivar qualquer pronunciamento.” (e-doc. 1, p. 6)



    Requer:



    “Liminarmente, o deferimento da tutela provisória de urgência consistente na suspensão do processo originário e da decisão reclamada para evitar dano irreparável ao Município até o julgamento final da reclamação (art. 989, II, CPC). 



    (...) 



    No mérito, a procedência da reclamação, impondo-se a cassação da decisão exorbitante de seu julgado e a obrigação de proferimento de outra observando os precedentes do STF (art. 992, CPC), a fim de garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, I, “f”, CF).” (e-doc. 1, p. 12)



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal Regional da 4ª Região não conheceu do recurso ordinário interposto pelo Município de Veranópolis em razão de irregularidade da procuração apresentada nos autos. Vide a fundamentação do acórdão proferido:



    “RECURSO ORDINÁRIO E CONTRARRAZÕES DO SEGUNDO RÉU. AUSÊNCIA DE MANDATO. NÃO CONHECIMENTO. 



    Não conheço do recurso ordinário (Id. 28f364d) e das contrarrazões (Id. 5b5c83e) do segundo réu, por inexistentes, tendo em vista que foram firmados eletronicamente pelo advogado Mauricio Tonon (OAB/RS 56.892), que não tem poderes para representar o Município recorrente em Juízo, na medida em que não há procuração juntada aos autos. 



    Além disso, não está configurada a hipótese de mandato tácito, pois não houve realização de atos de audiência no presente feito. 



    O art. 104 do CPC/2015, vigente já à época do ajuizamento da ação, no mesmo sentido do disposto no art. 37 do CPC/73, prevê que ‘O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente.’, e não há, no atual Código, como também não havia no CPC anterior, previsão legal para que se determine a suspensão do processo ou para que seja designado prazo razoável para que esse vício seja sanado. Prevalece, portanto, a despeito da entrada em vigor do CPC/2015 (art. 104), o mesmo entendimento adotado na vigência do CPC/1973 (art. 37), qual seja, de que o juízo de admissibilidade recursal não comporta dilação probatória, sendo sumário por excelência. 



    É importante ressaltar que a regra contida no art. 76 do CPC/2015 não se aplica ao caso, sendo incabível a suspensão do processo e a designação de prazo razoável para que seja sanado o vício de representação. Isso porque esse dispositivo diz com a incapacidade processual ou a irregularidade da representação civil da parte, e não com a irregularidade de sua representação processual, tendo o dispositivo legal em comento a sua correspondência no art. 13 do CPC/73. 



    As questões acerca da irregularidade da representação processual em sede recursal à luz das disposições do CPC/2015 estão disciplinadas na súmula 383 do TST, que assim prevê:



    (...)



    No caso, o item I da súmula 383 do TST não ampara o recorrente, na medida em que transcorreu o prazo de cinco dias estabelecido no referido verbete sem que o instrumento de mandato tenha sido juntado aos autos. Cabe salientar que a prorrogação do prazo de cinco dias para juntada da procuração, aventada no enunciado em questão, depende de provocação da parte e de deferimento judicial, o que não ocorreu no caso. 



    Por outro lado, também não é aplicável à hipótese o item II da súmula 383 do TST, o qual tem incidência quando a irregularidade se dá em ‘procuração ou substabelecimento já constante dos autos’, não sendo essa a situação dos autos, em que não consta dos autos nenhum instrumento de mandato. 



    No mesmo sentido, é o entendimento predominante neste Tribunal, consoante os arestos a seguir transcritos:



    (...)



    Por oportuno, ressalto que, a teor do disposto no art. 4º, § 2º, da Instrução Normativa 39/2016 editada pelo TST, não se cogita de ‘decisão surpresa’, porque a parte recorrente tinha obrigação de prevê-la por dizer respeito aos pressupostos de admissibilidade recursal.



    E, por fim, sinala-se que não é aplicável à hipótese o entendimento assentado na súmula 436 do TST, respeitante à dispensa de juntada de instrumento de mandato, porque consta do item II da aludida súmula que o signatário do recurso, na ausência de instrumento de mandato nos autos, deve declarar ser exercente do cargo de procurador (‘Para os efeitos do item anterior, é essencial que o signatário ao menos declare-se exercente do cargo de procurador, não bastando a indicação do número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil.’), o que não é o caso.” (e-doc. 6, p. 138-140)



    Tal decisão foi mantida pelo Tribunal Superior do Trabalho, conforme se verifica da ementa que se transcreve:



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO RECLAMADO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO SUBSCRITOR DO RECURSO DE REVISTA E DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MUNICÍPIO. INSTRUMENTO DE MANDATO NÃO JUNTADO AOS AUTOS. DEFESA PROMOVIDA POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 436, I, DO TST (ANTIGA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL 52 DA SBDI-1 DO TST). 1. O Tribunal Regional não conheceu do recurso ordinário interposto por advogado representante do Município reclamado sem procuração nos autos e descartou a hipótese de mandato tácito. 2. A representação judicial do ente público, por sua vez, somente prescinde da juntada de procuração na hipótese em que realizada por ocupante de cargo efetivo do respectivo quadro, nos termos do art. 9.º da Lei 9.469/97. 3. A prova do mandato, outrossim, é obrigatória quando a defesa do município for promovida por ocupante de cargo em comissão, de modo que, ausente a comprovação, torna imperativo o reconhecimento da irregularidade de representação processual. 4. Na espécie, contudo, não há registro acerca do suposto vínculo jurídico do advogado subscritor do recurso com o município, tampouco declaração ou juntada de instrumento de nomeação. Precedentes. Agravo conhecido e não provido.” (e-doc. 6, p. 238)



     Como visto, não há, quanto à controvérsia objeto da reclamatória, aderência estrita com o que decidido na ADC nº 16 e no RE nº 760.931/DF (vinculado ao Tema 246 da repercussão geral).



    A jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 27 de outubro de 2024.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. ADI 1.105/DF E SÚMULA VINCULANTE 10. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O Tribunal de origem não afastou o art. 219 do CPC/2015 com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma implícita. No caso, o ato reclamado limitou-se a interpretar normas de caráter infraconstitucional para analisar a tempestividade do recurso inominado, sem adentrar em matéria de índole constitucional. 



    II – É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma. 



    III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 45913-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 22/4/21)



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido de liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente